Tribunal: TJPA
Processo: 0001504-14.2016.8.14.0067
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001504-14.2016.8.14.0067

RECORRENTE: HERDLANDY BRITO GUIMARAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Segundo entendimento do STJ, “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

2.
In casu
, o magistrado sentenciante empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE TÓPICA DECLARADA DE OFÍCIO.

3. Consoante entendimento do STJ, a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação” (RHC n. 102.953/PA), como ocorreu na espécie.

4. Na espécie, diante da inexistência de fundamentação na imposição das qualificadoras ao acusado, a “medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia” (TJCE, RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047), porquanto “a ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia” (TJGO, RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM DECLARAÇÃO DE OFÍCIO
DA NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, desprovê-lo, declarando, de ofício, a nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito

interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que pronunciou Herdlandy Brito Guimarães pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 20058428).

O recorrente postula pela nulidade da sentença de pronúncia em razão de suposto excesso de linguagem e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras, em virtude de ausência de fundamentação (ID 20058445).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20058449), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20058450).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21139839).

É o relatório.

VOTO

Com efeito, inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base no alegado excesso de linguagem.

Inicialmente, alega-se que o juízo recorrido teria emitido juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria delitiva, empregando expressões que podem comprometer a imparcialidade dos jurados.

Nada obstante, diferentemente da argumentação defensiva, tenho que o magistrado sentenciante empregou linguagem sóbria e comedida, apontando, tão somente, os elementos indiciários e probatórios que o levaram a concluir pela submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes trechos da sentença impugnada:

Materialidade e indícios de autoria delitiva são inquestionáveis.

O acusado confessou ter praticado o crime narrado na denúncia.

Durante seu interrogatório em juízo, relatou que, por ter se envolvido amorosamente com a ex companheira da vítima, passou a sofrer ameaças por parte de Geison, que não aceitava o fim do relacionamento e, desta forma, perseguia o acusado, provocando-o e o ameaçando de morte.

Relatou que no dia dos fatos estava em um matagal no ramal do acapuquara e quando a vítima passou às proximidades, saiu de faca em punho, desferindo-lhe quatro golpes.

Após, jogou a faca no meio do mato e fugiu.

Em depoimento judicial, a vítima disse que transitava pelo ramal do acapuquara, próximo do antigo matadouro, quando foi surpreendido com o acusado saindo do meio do mato e, de faca em punho, desferiu-lhe quatro golpes, um deles vindo a atingir a região da nuca. Nesse momento, conseguiu correr, tendo sido socorrido por uma prima, que o levou até o hospital municipal.

Com base nas provas produzidas em audiência, tenho que, em termos moderados, estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva do crime de homicídio tentad
o, descrito no art. 121, §2º, II e IV c/c o Art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e de emboscada, na modalidade tentada) estando, portanto, justificada a pronúncia do acusado, autorizando-se, assim, a submissão de HERDLANDY BRITO GUIMARÃES, a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Mocajuba.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, PRONUNCIO o réu HERDLANDY BRITO GUIMARÃES, já qualificado, nas penas do art. 121, §2º, II e IV c/c o Art. 14, II, todos do código penal (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E DE EMBOSCADA, NA MODALIDADE TENTADA), determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca. (ID 20058428)

Nesse contexto, inexiste margem para acolhimento do pleito anulatório, máxime porque “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

Sob outro ângulo,
identifico fator impeditivo à análise do pleito de decote das qualificadoras por ausência de fundamentação.

A esse propósito, clarifico que o magistrado sentenciante pronunciou o recorrente dando-o como incurso no art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 20058428), sem declinar qualquer fundamento com respeito a adjetivação do delito.

Ao assim proceder, o juízo recorrido contrariou a jurisprudência do STJ segundo a qual a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação” (STJ,
RHC n. 102.953/PA
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Assim, uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição das qualificadoras ao acusado, a “medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia” (TJCE,
RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047
, relator Desembargador Mário Parente Teófilo Neto), porquanto “a ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia” (TJGO,
RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090
, relator Desembargador Ricardo Silveira Dourado).

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para, nessa extensão, negar-lhe provimento, declarando, de ofício, a nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito, determinando a restituição dos autos ao juízo recorrido para que profira nova decisão declinando fundamentação referente as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024